Tribunal: TJSP
Processo: 2132743-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão interlocutória que indeferiu diligências visando a localização de bens em nome dos executados via CNIB e relatório do CCS junto ao Banco Central – Medidas excepcionais que não se justificam na hipótese em comento – Precedentes desta Câmara – Decisão agravada mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.